Tribunal: TJES
Processo: 0017010-55.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017010-55.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VALDIRENE CRISTIANE NUNES DE SOUSA e outros (5)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017010-55.2016.8.08.0048

EMBARGANTES:
NICOLLY NILZA MIRANDA NUNES E OUTROS

EMBARGADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVAS E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelos autores contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES, que deu provimento à apelação interposta pelo requerido, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegadas avarias em veículo apreendido e posteriormente restituído. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à valoração da declaração manuscrita no verso do termo de devolução do veículo, à inversão do ônus da prova, à quilometragem e às fotografias juntadas, requerendo o prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não valorar determinados elementos de prova e ao deixar de apreciar a alegada inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente o cerne da controvérsia — a inexistência de nexo causal entre as avarias do veículo e o período de guarda pelo banco —, concluindo pela ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.

5. A alegação de omissão quanto às fotografias, à declaração manuscrita e à quilometragem configura mero inconformismo com a valoração das provas, matéria insuscetível de reexame na via estreita dos embargos declaratórios.

6. O julgado analisou de forma expressa a regra geral do ônus da prova e afastou a aplicação do CDC, inexistindo omissão sobre o tema.

7. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo excepcional a hipótese de efeitos modificativos, apenas quando a correção de vício leva necessariamente à alteração do resultado (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022).

8. É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses deduzidas pelas partes, bastando que fundamente adequadamente as razões de decidir (STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021).

9. A pretensão dos embargantes traduz tentativa de revaloração das provas e de rediscussão da matéria já apreciada, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia e fundamenta de forma suficiente a conclusão adotada.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente para o convencimento do decisum.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022.

STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021.

TJES, ED nº 0025633-40.2018.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 02/05/2022.

TJES, ED nº 0004962-69.2016.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 03/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017010-55.2016.8.08.0048

EMBARGANTES:
NICOLLY NILZA MIRANDA NUNES E OUTROS

EMBARGADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por NICOLLY NILZA MIRANDA NUNES E OUTROS, contra o v. acórdão (ID 5893904) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para julgar improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (ID 14243589), os embargantes sustentam, em síntese, omissão no acórdão, pois, ao analisar o conjunto probatório, teria deixado de valorar a declaração manuscrita no verso do termo de devolução do veículo (fl. 24-v), a qual, segundo alegam, comprovaria avarias que extrapolam a descrição do auto de apreensão. Alega, ainda, omissão quanto à inversão do ônus da prova, à quilometragem do veículo e às fotografias, requerendo, por fim, o prequestionamento das matérias.

Embora devidamente intimado (ID 15239830), o embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 16585383).

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado (ID 5893904), verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. O Acórdão foi explícito ao fundamentar a improcedência da ação
na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e o período de guarda do veículo pelo banco
.

Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do acórdão recorrido:

"No caso dos autos, em que pese o recorrido ter demonstrado os danos no veículo por meio das fotografias colacionadas à exordial, não há a comprovação de que eventuais avarias são decorrentes do período em que o bem foi apreendido.

Sob esse enfoque, verifica-se que, no momento da apreensão do automóvel, o Oficial de Justiça registrou nas observações que o veículo estava em bom estado de conservação, mas sem macaco, chave de roda e com pequenos arranhados na pintura em geral (ID 5159972), esta última, inclusive uma das avarias indicadas pelo recorrido.

Ademais, ao receber o bem de volta, o próprio requerente assinou o termo de devolução, declarando que “no ato da devolução o veículo foi por mim vistoriado e que o mesmo se encontrava nas mesmas condições que se apresentava por ocasião de sua apreensão, nada tendo a reclamar, nem agora, nem no futuro”.

Assim, não obstante todo o esforço argumentativo do requerente, entendo que não restou comprovado o nexo de causador entre os danos apresentados e a apreensão do bem, concluindo pela ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral.

E a dicção do Código de Processo Civil, seja o de 1973, seja o de 2015 é claro ao estabelecer que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito por ele alegado. [...]”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o Acórdão enfrentou o cerne da controvérsia (nexo causal), valorando o conjunto probatório de forma fundamentada.

O julgado sopesou as provas e concluiu que o termo de quitação assinado pelo autor, somado ao auto de apreensão do Oficial de Justiça (que já atestava "pequenos arranhados"), infirmou a pretensão inicial.

A alegação de que o julgado ignorou as fotos e a declaração no verso do documento não configura omissão, mas mero inconformismo com a valoração da prova. O Acórdão citou expressamente as fotografias, mas as considerou insuficientes, e, ao valorar o termo de quitação (
"nada tendo a redamar"
), implicitamente rejeitou a anotação unilateral e contraditória feita no verso.

Da mesma forma, a decisão foi clara ao aplicar a regra geral de ônus probatório do CPC, afastando, por conseguinte, a tese de inversão (CDC) arguida pelo autor.

Destarte, como visto, o cerne da questão restou bem esclarecido no julgado, acerca da comprovação do
nexo de causalidade
entre as avarias no veículo e o período em que este esteve sob a guarda da instituição financeira, concluindo este Órgão Colegiado, de forma expressa e fundamentada, que o autor, ora sucedido pelos Embargantes, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

O que pretendem os Embargantes, a rigor, não é sanar uma omissão, mas sim obter o reexame da matéria e a revaloração do conjunto probatório. Buscam, na verdade, que o Colegiado atribua maior peso à declaração manuscrita lançada no verso do termo de devolução (fls. 24-v) do que ao auto lavrado pelo Oficial de Justiça e à declaração principal firmada no anverso do mesmo termo de devolução.

Este inconformismo com o resultado do julgamento e com a apreciação das provas é matéria estranha à via estreita dos embargos declaratórios. Este é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025633-40.2018.8.08 .0048 EMBTE.: ALIRA VIEIRA SENA EMBDO.: MUNICIPIO DE SERRA RELATORA: DESª. CONVOC . MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA. FORÇA MAIOR . PREMISSA EQUÍVOCADA E OMISSÃO INEXISTENTES. REVALORAÇÃO DE PROVAS E REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II.
A pretensão de reexame da matéria, r
evaloração das provas
e rediscussão quanto as teses adotadas no julgamento da apelação não se coadunam com a natureza e função dos embargos de declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil . Precedentes do STJ
III. É vedada, sob a roupagem de ocorrência de premissa equivocada e omissão no julgamento do apelo, a reanálise de provas, bem como a rediscussão de questões de fato e de direito, que concluíram pela ausência de responsabilidade do ente público embargado com relação aos alagamentos ocorridos no Município de Serra no final do ano de 2013. Posição antagônica ao interesse da embargante que não se coaduna com o recurso saneador. IV . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00256334020188080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1 .022, CPC/2015). 2.
A empresa Embargante busca a revaloração dessas provas, argumentando que elas são insuficientes para comprovar o abastecimento de água e as demais alegações fáticas narradas na inicial, o que é inviável por meio de embargos declaratórios. Precedentes TJES
. [...] (TJ-ES - ED: 00049626920168080014, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018)

[...]. 2. O entendimento consolidado da jurisprudência pátria, incluindo a deste e. Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que
os aclaratórios não admitem a revaloração das provas produzidas nos autos,
não se admitindo, igualmente, que, por meio do argumento da contradição, proceda-se à contraposição entre entendimentos jurisprudenciais diversos àquele adotado pelo aresto embargado, o que deverá ser objeto de análise pela via recursal própria (no caso, eventual Recurso Especial). [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 039189000092, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos. A pretensão de reexame da matéria, revaloração das provas e rediscussão quanto às teses adotadas no julgamento da apelação não se coadunam com a natureza e função dos embargos de declaração.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.